Tribunal: STF
Processo: ARE 1221723
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 10):
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - SERVIDOR MILITAR - PENSÃO— PARIDADE COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR SE VIVO ESTIVESSE - ART. 42, §2° DA CONTITUIÇÃO FEDERAL
    - Nos termos do art. 42, §2º da CF, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n° 41/03, aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal.
    - Os dependentes do segurado militar têm direito ao recebimento de pensão em valor equivalente ao estipêndio de benefício do segurado.” 
    No apelo extremo (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (IPSM) aponta violação a dispositivos constitucionais. Alega que, no caso, o titular do benefício não contribuiu de modo integral ao IPSM, razão pela qual não pode ser beneficiado pelo sistema previdenciário próprio dos militares previsto no artigo 42 da CR/1988, devendo ser aplicado o regime geral de previdência de todos os servidores públicos inserto no artigo 40, §7º, da CR/1988. 
    Inicialmente, o Recurso Extraordinário foi sobrestado até o pronunciamento definitivo do STF no Tema 396 (RE 603.580-RG) (Vol. 16).
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 17), o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do referido paradigma, “diante das peculiaridades do caso concreto”. Quanto ao mais, negou seguimento ao apelo aplicando os óbices previstos nas Súmulas 280/STF, 282/STF e 356/STF.
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Vol. 20).
    Nesta CORTE, o ilustre Presidente, Min. DIAS TOFFOLI, determinou a devolução dos autos à origem para observância do entendimento fixado no Tema 396 (RE 603.580-RG) (Vol. 26).
    Todavia, a Vice-Presidência do TJMG afastou a aplicação do precedente aos argumentos de que (a) existem questões não abarcadas no Tema 396; e (b) incide, no caso, o óbice previsto na Súmula 280/STF. (fl. 11, Vol. 28)
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 4-6, Vol. 10):
    “A sentença monocrática concedeu em parte a segurança rogada, determinando que as autoridades coatoras procedessem à atualização do valor da pensão da impetrante, de acordo com o art. 23 da Lei Estadual n° 10.366/90, com redação dada pela Lei 13.962/01, a ser paga no mesmo valor da totalidade dos proventos de aposentadoria do ex-servidor. 
    (…)
    Conforme se infere da inicial, pretende a autora, através do presente feito, que o réu seja compelido a lhe pagar pensão integral, ou seja, no valor correspondente à totalidade dos vencimentos percebidos pelo ex-servidor, falecido em 07 de outubro de 2009 (f. 22). 
    Cediço é que o direito relativo à pensão rege-se pelas normas vigentes à data do óbito. Faz-se necessário, então, perquirir quais as disposições regentes da pensão do ex-militar em outubro de 2009. 
    Com o advento da Emenda Constitucional n° 41/2003, passou-se a prever expressamente no art. 42, §2º da Constituição Federal que "Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal." 
    No Estado de Minas Gerais, a questão vem regulamentada na Lei 10.366/90, que "Dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – lPSM”. Tal norma assegura aos dependentes do segurado o direito ao recebimento de pensão, cujo valor global será igual ao estipêndio de benefício do segurado. 
    (…)
    Desta feita, dúvida não há de que a autora faz jus ao recebimento de pensão integral, equivalente ao valor do último estipêndio de contribuição do militar falecido. 
    Assim, entendo deva ser confirmada a sentença no ponto em que determinou a atualização do valor da pensão para equivaler ao quantum que o servidor estaria recebendo se vivo estivesse.”
    O acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o benefício previdenciário se rege pelas normas vigentes à época do óbito do instituidor. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF.” (RE 1.047.407-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FILHA DE EX- COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. “O direito à pensão de ex-combatente é regido pelas normas legais em vigor à data do evento morte. Tratando-se de reversão do benefício à filha mulher, em razão do falecimento da própria mãe que a vinha recebendo, consideram-se não os preceitos em vigor quando do óbito desta última, mas do primeiro, ou seja, do ex-combatente” (MS 21.707/DF, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Pleno DJ de 22.09.95). No mesmo sentido: AI 537.651-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Primeira Turma, DJ de 11.11.05; AI 724.458-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10. 2. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou que: “PENSÃO DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DO BENEFÍCIO. FILHA MAIOR DE 21 ANOS, EM DECORRÊNCIA DO ÓBITO DA MÃE OCORRIDO ANTES DA LEI Nº 8.059/90. A Lei nº 8.059 de 04 de julho de 1990, que regulamentou o artigo 53 do ADCT, estabelece, em seu artigo 5º, III, as condições para a persecução do benefício. A autora é maior de 21 anos e, por isso, não faz jus à pensão aumentada. No que concerne à assistência médico-hospitalar gratuita, de que trata o art. 53, IV, do ADCT, a sentença que a concedeu é mantida. Sentença reformada. Apelação e remessa necessária providas em parte.” 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 638.227-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/11/2012)
    Quanto ao mais, o Tribunal de origem manteve a sentença que determinou que as autoridades coatoras procedessem à atualização do valor da pensão por morte da impetrante, de acordo com as regras previstas na Lei Estadual 10.366/1990.
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o benefício previdenciário em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Em caso semelhante, citem-se os fundamentos do ilustre Ministro GILMAR MENDES por ocasião do julgamento do ARE 1.211.256/MG, DJe de 5/6/2019, já transitado em julgado:
    DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo: 
    “REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. PENSIONISTA APOSENTADO ANTES DA EC 41/03. FALECIMENTO POSTERIOR. Aos pensionistas de militares, aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal, tal como previsto no art. 42, §2º da CR/88, com redação dada pela EC41/03, vigente à época do óbito do servidor. Nos termos do art. 23 da Lei n.º 10.366/90, que dispõe sobre o instituto de previdência dos servidores militares do Estado de Minas Gerais, o valor global da pensão será igual ao ‘estipêndio de benefício’ do segurado, constituído pela ‘soma paga ou devida a título de remuneração ou de retribuição, referente a vencimentos, gratificações, inclusive de função, adicionais por tempo de serviço, abonos provisórios, proventos de aposentadoria e vantagens pessoais por direito adquirido’. Em reexame necessário, confirmar a sentença. Recurso de apelação prejudicado”. (eDOC 1, p. 151) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 40, § 7º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se sobrestamento do feito, ao argumento de que a matéria dos autos coincide com a do RE-RG 596.701. Alega-se que a pensão deve ser paga de acordo com o Regime Próprio dos Servidores Públicos, tendo em vista que o militar era contribuinte nos termos do art. 40 da CF/88 e, por essa razão, deve ser aplicado o § 7º do mesmo artigo. 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, ressalto que o acórdão impugnado está de acordo com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o benefício previdenciário se rege pelas normas vigentes à época do óbito do instituidor. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FILHA DE EXCOMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REGÊNCIA. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. “O direito à pensão de ex-combatente é regido pelas normas legais em vigor à data do evento morte. Tratando-se de reversão do benefício à filha mulher, em razão do falecimento da própria mãe que a vinha recebendo, consideram-se não os preceitos em vigor quando do óbito desta última, mas do primeiro, ou seja, do ex-combatente” (MS 21.707/DF, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, Pleno DJ de 22.09.95). No mesmo sentido: AI 537.651-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Primeira Turma, DJ de 11.11.05; AI 724.458-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10. 2. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou que: ‘PENSÃO DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DO BENEFÍCIO. FILHA MAIOR DE 21 ANOS, EM DECORRÊNCIA DO ÓBITO DA MÃE OCORRIDO ANTES DA LEI Nº 8.059/90. A Lei nº 8.059 de 04 de julho de 1990, que regulamentou o artigo 53 do ADCT, estabelece, em seu artigo 5º, “III, as condições para a persecução do benefício. A autora é maior de 21 anos e, por isso, não faz jus à pensão aumentada. No que concerne à assistência médico-hospitalar gratuita, de que trata o art. 53, IV, do ADCT, a sentença que a concedeu é mantida. Sentença reformada. Apelação e remessa necessária providas em parte.’ 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 638.227-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 09.11.2012) (Grifo nosso) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Pensão. Ex-combatente. Reversão em favor das filhas em virtude do falecimento da viúva. Possibilidade. Aplica-se ao caso a legislação em vigor à época do falecimento do militar. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 569440- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,DJe 1º.12.2010). (Grifo nosso) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL A EX-COMBATENTE. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PENSÃO PREVISTA NA LEI 4.242/63 COM QUALQUER OUTRO BENEFÍCIO PAGO PELOS COFRES PÚBLICOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 53, II, III E IV, DO ADCT. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 998.175 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 7.11.2017) (Grifo nosso) 
    Nesses termos, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie a legislação local aplicável à espécie (Lei 10.366/90) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o valor da pensão corresponderia ao valor integral da remuneração ou proventos do ex-servidor falecido. 
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Assim, nos termos do art. 23 da Lei n.º 10.366/90, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, o ‘valor global da pensão será igual ao estipêndio de benefício do segurado.’ Significa que, nos termos do art. 2º da referida Lei, a pensão por morte dos dependentes do segurado deverá corresponder ao último estipêndio de contribuição, constituído pela ‘soma paga ou devida a título de remuneração ou de retribuição, referente a vencimentos, gratificações, inclusive de função, adicionais por tempo de serviço, abonos provisórios, proventos de aposentadoria e vantagens pessoais por direito adquirido’. Importante esclarecer que o apelante faz menção expressa ao artigo 4º da Lei 10.366/90 para fundamentar seu pedido. No entanto, o mencionado artigo trata sobre a ‘fonte de custeio’ dos benefícios. Desse modo, vê-se que o dispositivo aplicável ao caso em tela é o já citado artigo 23, que dispõe sobre o ‘cálculo do benefício’. Assim, há de reconhecer como devido o recebimento da pensão por morte no valor integral da remuneração ou proventos do ex-servidor falecido, com reajustes simultâneos e na mesma proporção daqueles realizados aos segurados da ativa”. (eDOC 1, 152-153) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    (…)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009. Publique-se.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente